Tribunal: TJPA
Processo: 0022257-52.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022257-52.2019.8.14.0401

APELANTE: BIANCA CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0022257-52.2019.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: BIANCA CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA

DEFESA: HERNA SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: Desembargador
ROMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO EM PARTE. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PARTE CONHECIDA. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DA APREENSÃO DA DROGA ENCONTRADA NA POSSE DA APELANTE EM DECORRÊNCIA DA ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DO
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE A RESPEITO DA MATÉRIA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP N. 1.977.119/SP). CONFORMIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL PREVISTAS NA LEI Nº. 13.022/2014, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO GERAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS.

ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR AUSENCIA
PROVA PARA A CONDENAÇÃO (ART.386, VII, CPP). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PENAL ESCORREITA. MATERIALIDADE COMPROVADA
PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E LAUDOS TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO E DEFINITIVO. AUTORIA DELITIVA LASTREADA NA PROVA TESTEMUNHAL NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA SEM CREDIBILIDADE PROBATÓRIA. EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO INDEVIDA. PENA DE MULTA DECORRÊNCIA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. REDUÇÃO INDEVIDA. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SOPESADA A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA RECORRENTE NA DEFINIÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA.

PRECENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não conhecimento do pedido recursal quanto à concessão de gratuidade de justiça, por falta de interesse recursal, pois
a sentença penal condenatória proferida já isentou a apelante do pagamento das custas processuais ao considerar ser a ré pobre com enquadramento na hipótese de isenção legal a teor dos
art. 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15).

2.

Impossibilidade de declaração de ilicitude da apreensão da droga encontrada na posse da apelante em decorrência da ilegalidade da revista pessoal realizada pela Guarda Municipal. A
revista pessoal a que foi submetida à recorrente foi realizada consoante o entendimento jurisprudencial vigente a respeito da matéria no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.977.119/SP) e em conformidade com as atribuições institucionais da Guarda Municipal, previstas na Lei nº. 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais.

3.

Condenação penal escorreita, lastreada em prova da materialidade e da autoria delitiva.

4.

Materialidade

comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência policial, assim como pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e os Laudos Toxicológico Provisório e Definitivo, ambos dando conta da apreensão de “02 (duas) unidades, dispostas em formato retangular, sendo uma de tamanho mediano e uma de tamanho pequeno de erva prensada, de coloração castanho-esverdeada (...) com peso total de 97,2g”, positivo para o entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha”.

5.

Autoria delitiva

plenamente comprovada e alicerçada nas oitivas coesas e harmônicas prestadas pelas testemunhas guardas municipais, em ambas as fases da persecução penal, e na ausência de credibilidade probatória da versão ofertada pela ré em juízo, quanto à ocorrência de flagrante forjado e à exigência de pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para ser solta.

6.

Impossibilidade de exclusão da pena de multa. Decorrência do preceito secundário da norma penal incriminadora.

7.

Impossibilidade de redução da pena de multa. Fixação de forma proporcional à pena privativa de liberdade e com o valor do dia-multa no mínimo legal em observância à situação econômica da apelante. Precedentes do STJ.

8.

Recurso parcialmente conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de agosto de 2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
BIANCA CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA
, por intermédio de advogada constituída, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou a apelante pela prática do crime inserto no art.33, caput, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em regime inicial semiaberto.

A defesa postula a reforma do édito condenatório a fim de que seja declarada a ilicitude da apreensão da droga encontrada na posse da apelante em decorrência da ilegalidade da revista pessoal realizada pela Guarda Municipal e, com base nesse fundamento ou diante do reexame das provas, a absolvição por n
ão existir prova suficiente para a condenação (art.386, VII, CPP).

Subsidiariamente, pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita e, caso seja mantida a condenação, pela exclusão/redução da pena de multa ante as parcas condições financeiras da apelante.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 13253224.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, em conformidade com o parecer de ID 13801759.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Da análise das razões recursais, verifico que o apelante requereu
a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contudo, a sentença penal condenatória proferida pelo juízo primevo já isentou a apelante do pagamento das custas processuais, por ter considerado a ré pobre e se enquadrar na hipótese de isenção legal a teor dos
art. 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328, de 29/12/15).

Portanto, padece à apelante interesse recursal quanto ao pedido declinado, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO do recurso, neste particular.

Por outro lado,
em relação às demais teses recursais
, vislumbro que o recurso
se mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02

– DO MÉRITO

2.1.

DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DA APREENSÃO DA DROGA ENCONTRADA NA POSSE DA APELANTE, EM DECORRÊNCIA DA ILEGALIDADE DA REVISTA PESSOAL REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL E, POR CONSEGUINTE, SUA ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE
PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO (ART.386, VII, CPP).

Consta da denúncia que:

“(...)

I – DOS FATOS

Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº.00006/2019.100971-5, juntado aos autos, que no dia 25/092019, por volta das 17h30min (BOP à fl.08), os guardas municipais
Pedro Ferreira Rodrigues Neto, Bruno Viera Moreira e Everaldo Santa Brígida dos Santos
estavam realizando ronda ostensiva pela avenida Alferes Costa, próximo ao canal São Joaquim, bairro da Sacramenta, quando presenciaram um acidente de trânsito em que um táxi bateu um mototáxi.

Ao se se aproximarem do local, foram informados por populares que o mototaxista havia fugido e deixado a mulher, que estava na garupa da moto, sozinho no local. Diante disso, os agentes públicos foram verificar os pertences da mulher com o objetivo de encontrar seus documentos, contudo se depararam com 01 (um) “
tablete” (textuais)
grande e outro menor de erva seca, semelhante a droga conhecida popularmente como ‘maconha’. Posteriormente, a mulher foi identificada como
BIANCA CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA
, ora a denunciada, a qual já tem diversas ocorrências na polícia, inclusive pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e a a denunciada conduzida à Seccional da Marambaia.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou a denunciada, com espeque no art.33, ‘caput’, da lei 11.343/2006, consoante fls.34/35

II – DA MATERIALIDADE

A materialidade está consubstanciada por meio do
Auto de Apreensão e Apresentação
de fl.09, bem como do
Laudo Toxicológico de Constatação
nº.2019.01.004875-QUI de fl.10, o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder da denunciada referiam-se a
02
(duas) unidades dispostas em formato retangular, sendo uma de tamanho mediano e uma de tamanho pequeno, pensando o total de
97,2g
(noventa e sete gramas e dois decigramas) de substância entorpecente ao grupo dos Cannabinóides, popularmente conhecida como
“maconha”.

III – DA AUTORIA

Os indícios que se extraem das pelas de informação constantes dos autos, consistentes em depoimentos prestados pelas testemunhas (fls.02/04) perante à autoridade policial, são uníssonos no sentido de ter sido encontrado substância ilícita na posse da denunciada, corroborando a autoridade policial por meio do relatório de fls.34/35 e revelam a existência de elementos suficientes para o oferecimento desta inicial acusatória.

IV – DA IMPUTAÇÃO PENAL

Diante do exposto, verifica-se que
BIANCA CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA,
praticou crime previsto
no art.33,
caput
, da Lei 11.343/2006,
qual seja,
tráfico ilícito de entorpecentes,
mais precisamente o núcleo do tipo
‘trazer consigo’
droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...)” (grifo do autor)

Em suas razões recursais defesa argumenta não possuírem os guardas municipais competência constitucional para os atos de polícia, a exemplo da busca pessoal, de modo que, ao ter conhecimento de um crime deve a Guarda Municipal se abster de realizar qualquer diligência e comunicar o fato às autoridades competentes, preservando-se, assim, os limites de sua atuação constitucional, salvo em caso de flagrante próprio (art.302,I e II, do CPP), hipótese em que está apta a realizar busca pessoal e efetuar prisão.

Ademais, o apelante questiona a realização da busca pessoal à vítima, em razão do seu estado de nervosismo, pois alega que tal fato, por si só, não justifica a revista pessoal empreendida, além de ser decorrência natural do acidente sofrido.

Não há como acolher a insurgência defensiva. Explico.

Por meio do
REsp n. 1.977.119/SP
, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, pacificou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento, segundo o qual , apenas é permitido à Guarda Municipal proceder revista pessoal em casos relacionados diretamente à consecução de sua missão institucional de proteção de bens, serviços e instalações municipais e desde que configurada a fundada suspeita para a medida nos moldes determinados no art.244, do CPP.

Nesse sentido, colecionam-se excertos da ementa do julgado em questão:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras "polícias municipais", mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte - apesar das investidas em contrário - por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal.

5. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito.

7. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de "qualquer do povo"; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações.

8. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. (...)
Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais - e por isso interpretadas restritivamente - nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária.
(...)

(STJ,
REsp n. 1.977.119/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.) (grifo nosso)

Além da baliza jurisprudencial acima, deve-se atentar, igualmente, para as competências gerais e especiais da Guarda Municipal previstas na Lei nº. 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Nessa senda, transcrevem-se os arts.4º e 5º do referido estatuto:

“Art. 4º É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais.

Art. 5º São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro),
ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários; e

XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local.

Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento
de órgão descrito nos
incisos do
caput do art. 144 da Constituição Federal
, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.” (grifo nosso)

No caso concreto, observo que a instrução processual consistiu na oitiva dos três guardas municipais envolvidos na diligência que resultou na prisão em flagrante delito da apelante, os quais narraram as circunstâncias em que houve a revista pessoal da acusada e sua posterior custódia flagrancial.

O guarda municipal EVERALDO SANTA BRÍGIDA DOS SANTOS, informou que a guarnição estava em patrulhamento, em via pública, quando tomaram conhecimento a respeito da ocorrência de um acidente de trânsito e foram efetuar averiguação. Porém, como era o motorista da guarnição permaneceu no veículo, enquanto os outros guardas municipais desceram para verificar a situação, através dos quais soube sobre a apreensão de material entorpecente na bolsa da apelante.

Por sua vez, os guardas municipais PEDRO FERREIRA RODRIGUES NETO e BRUNO VIEIRA MOREIRA, relataram que após tomarem conhecimento sobre uma ocorrência que resultou em um acidente de trânsito envolvendo um mototaxista e um taxista, dirigiram-se para o local do fato, onde encontraram a apelante machucada e solicitaram atendimento médico.

Ambas as testemunhas foram uníssonas no sentido de que a apelante estava nervosa, em decorrência da presença da guarnição, inclusive o guarda municipal BRUNO VIEIRA MOREIRA aduziu
que a apelante estava tão nervosa a ponto de dizer que queria ir embora, mesmo estando machucada, o que ensejou desconfianças por parte da guarnição e justificou a revista em sua bolsa, em cujo interior foi encontrado um tablete de maconha (em verdade, tratavam-se de dois tabletes de maconha consoante depoimentos na delegacia e laudos toxicológicos provisório e definitivo).

Nesse contexto, verifico que a busca pessoal empreendida pela Guarda Municipal se revestiu de legalidade, não havendo que se cogitar na ilicitude da apreensão de material entorpecente dela decorrente.

Primeiramente, a Guarda Municipal atuou nos estritos limites da sua finalidade corporativa, eis que a diligência resultou no contexto em que estava nitidamente “atuando, preventiva e permanentemente, no território do Município para proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais” (art.5º, III, da Lei nº. 13.022/2014), além de ter se deslocado para o local do acidente de trânsito do qual teve notícias e solicitado atendimento médico para a apelante com o escopo de “colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando-se para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas” (art.5º, V, da Lei nº.13.022/2014) e “garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas” (art.5º, XIII, da Lei nº.13.022/2014).

Por outro lado, vislumbro que a busca pessoal realizada observou os requisitos dispostos no art.244, do CPP, eis que, a despeito de ter sido conduzida sem mandado, houve a caracterização de “fundada suspeita” de que a agente estivesse na posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito, considerando as circunstâncias nas quais a medida invasiva se sucedeu, com
elevado

estado de nervosismo por parte da ré e esta ter dito que queria ir embora do local, mesmo estando machucada (conforme se depreende pela receita médica coligida aos autos

ID 13253167 – fl.05) mesmo o atendimento médico já estando a caminho em razão da solicitação efetuada pelos guardas municipais.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça reputou lícita a busca pessoal havida. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA . AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem firmado posicionamento de que a abordagem e busca pessoal do agente independe de mandado judicial, desde que haja demonstração concreta de fundada suspeita de que a pessoa esteja inserida nas hipóteses previstas no art. 244 do Código de Processo Penal - CPP. Nesse contexto, é certo que a simples indicação de que o agente se encontra em atitude suspeita, sem o apontamento de lastro que evidencie em que consiste essa conclusão, não supre a mencionada exigência legal.
2. Na hipótese, restou evidenciada a existência de fundada suspeita apta a autorizar a busca no veículo, a qual, ao contrário do que indica o impetrante, não foi observada apenas em razão do nervosismo dos agentes, mas decorreu da identificação da presença de drogas por cães farejadores, em parada para fiscalização de rotina pela Polícia Rodoviária Federal, após os agentes apresentarem respostas confusas e contraditórias às perguntas dos policiais. Na ocasião foram encontrados 20 tabletes de pasta base de cocaína, pesando 21, 05kg, não havendo falar em ilegalidade na atuação policial
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 801.547/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (grifo nosso)

Portanto, a revista pessoal a que foi submetida à recorrente foi realizada consoante o entendimento jurisprudencial vigente a respeito da matéria e em conformidade com as atribuições institucionais da Guarda Municipal previstas em lei, sendo assim inviável a absolvição da acusada, por insuficiência de provas, com esteio na ilicitude invocada.

Nego, pois, provimento ao apelo interposto, neste particular.

2.2. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR N
ÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO (ART.386, VII, CPP)

Em suas razões recursais a defesa discorre que a apelante negou
veementemente a prática do delito e que o contexto probatório amealhado aos autos se mostra frágil para embasar um édito condenatório, de sorte que, a partir de tais circunstâncias, exsurgem dúvidas acerca da autoria do fato delituoso, sendo imperiosa, assim, a absolvição da recorrente com esteio no Princípio do
In Dubio Pro Reo
.

Não há como prosperar o inconformismo recursal.

O exame acurado do acervo probatório coligido aos autos demonstra que materialidade e autoridade delitiva restaram cabalmente provadas.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência policial lavrado, assim como pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e os Laudos Toxicológico Provisório (ID 13253179 – fls.01/02) e Definitivo (ID 13253211 – fls.02/03), ambos dando conta da apreensão de “02 (duas) unidades, dispostas em formato retangular, sendo uma de tamanho mediano e uma de tamanho pequeno de erva prensada, de coloração castanho-esverdeada (...) que após pesagem obteve-se um peso total de 97,2g”, positivo para o entorpecente vulgarmente conhecido como “maconha”.

Acerca da
autoria delitiva
, constato que os guardas municipais envolvidos na diligência que resultou na prisão em flagrante, prestaram declarações firmes e contundentes a respeito de como tomaram conhecimento do acidente de trânsito que vitimou a apelante, assim como indicaram as circunstâncias nas quais houve a apreensão de maconha na bolsa da acusada, sendo destituída de credibilidade probatória a tese de negativa de autoria sustentada pela ré em juízo.

O guarda municipal PEDRO FERREIRA RODRIGUES NETO

narrou que

estavam em ronda, em via pública, quando populares avisaram que tinha acontecido um acidente de trânsito, para cujo local se deslocaram e constaram que a apelante era a carona do mototáxi atingido por um táxi, e, que, decorrência disso, estava machucada. Assim, o depoente informou que solicitaram atendimento médico em favor da recorrente, que foi efetivamente atendida, porém, perceberam que ela estava nervosa e, em virtude disso, revistaram a sua bolsa, onde encontraram certa quantidade de maconha acondicionada em um único tablete. Ademais, esclareceu que nunca realizou diligência anterior envolvendo a apelante, bem assim que, “salvo engano”, a apelante confessou que iria levar a droga para alguém.

Por seu turno, a testemunha BRUNO VIEIRA MOREIRA

relatou que estavam em patrulha em via pública quando uma pessoa informou que havia acontecido um acidente de trânsito, envolvendo um mototáxi.

De acordo com a testemunha, a guarnição se deslocou para o local indicado onde verificaram a ausência do mototaxista, estando ali apenas a apelante, que estava em pé e machucada e, em razão disso, solicitaram atendimento médico. Todavia, diante da presença da viatura a acusada aparentou estar muito nervosa e disse que queria ir embora mesmo estando machucada. Tal fato despertou desconfiança por parte da guarnição em relação à acusada o que justificou uma revista à sua bolsa, onde foi encontrado um tablete de maconha enrolado em um saco plástico. A mais disso, o guarda municipal afirmou que a acusada rechaçou a propriedade do material entorpecente, entretanto, admitiu que iria mandá-lo para o presídio. Esclareceu que não realizou diligência anterior, envolvendo a ré.

A terceira e última testemunha ouvida em juízo se tratou do guarda municipal EVERALDO SANTA BRÍGIDA DOS SANTOS, em cujo depoimento declarou que se tratava do motorista da guarnição e, em razão disso, permaneceu na direção do veículo, enquanto seus colegas de farda desceram para efetuar averiguação.

A despeito disso, constato que o depoente corroborou com as oitivas dos demais guardas municipais, pois afirmou que soube por eles que foi realizada apreensão de material entorpecente na bolsa da acusada.

Da leitura dos depoimentos prestados pelos guardas municipais na delegacia, observo que se mostram consentâneos à versão dos fatos declinada em juízo, relatando a respeito do acidente de trânsito do qual tomaram conhecimento e da apreensão de material entorpecente em posse da acusada.

De outo vértice, depreendo que, na esfera policial, a apelante exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 13253166 – fl.01); porém, sob o contraditório, negou a propriedade da droga, sustentando que os guardas municipais forjaram a posse de entorpecente pois se recusou a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) exigida pelos guardas municipais, e, assim, foi presa em flagrante. Disse que a droga estava no bolso da camisa da farda dos guardas municipais.

Outrossim, a interrogada afirmou que, após a viatura da guarda municipal chegar a testemunha BRUNO VIEIRA MOREIRA

separou o mototaxista e ela para que ficassem um pouco distantes entre si; porém, viu quando pediram dinheiro para o mototaxista; ocasião na qual a apelante disse que “surtou”, começou a falar “um monte de palavrão” e ameaçou denuncia-los para a Corregedoria.

Após tal fato, disse que chamaram uma ambulância do SAMU, para que fosse atendida, pois estava machucada, e, em seguida, fizeram a exigência do pagamento da quantia.

Ademais, a ré aduziu que não conhecia o mototaxista e que este pagou para ser liberado, bem assim que já conhecia a testemunha BRUNO VIEIRA MOREIRA, pois morava perto da sua casa e era amigo de infância do seu ex-companheiro (pai do seu filho), e, em virtude disso, já sabia do seu passado conturbado, com o registro de 02 (duas) “passagens” pela polícia, prisão por 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias e após sua soltura.

A tese de negativa de autoria sustentada pela apelante carecesse de respaldo probatório, eis que está assentada no suposto prévio conhecimento do histórico criminal da interrogada por parte da testemunha guarda municipal BRUNO VIEIRA MOREIRA e, em decorrência disso, no intuito deliberado desta em obter vantagem ilícita em desfavor da acusada; contudo, não há indícios nos autos de que a testemunha conhecesse pessoalmente à acusada, seja porque o guarda municipal nada declarou a respeito em seu depoimento judicial e negou em juízo a realização de diligência anterior envolvendo a ré; seja porque a interrogada se absteve de arrolar testemunhas com esse espoco a fim de incutir dúvida razoável no julgador e atribuir força probante ao seu relato.

Noutro giro, destaco que a narrativa constante da denúncia indica a apreensão de
dois tabletes
de maconha, o que condiz com o

Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e os Laudos Toxicológico Provisório e Definitivo coligidos aos autos; contudo, as testemunhas PEDRO FERREIRA RODRIGUES NETO e BRUNO VIEIRA MOREIRA relataram em juízo tão apenas a apreensão de um
único tablete
, o que, em contrapartida, não macula a confiabilidade probatório das oitivas, considerando que o lapso de memória se mostra justificável diante do grande contingente de diligências que realizam rotineiramente e dada à firmeza e coerência das demais declarações prestadas.

Nesse contexto, vislumbro que a
autoria do delito
se encontra plenamente comprovada nos autos, estando alicerçada nas oitivas coesas e harmônicas prestadas pelas testemunhas guardas municipais em ambas as fases da persecução penal e na falta de credibilidade probatória da versão dos fatos narrada pela ré em juízo, quanto à ocorrência de flagrante forjado e à exigência de pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para ser solta.

Portanto, a expedição de édito condenatório em desfavor da apelante pelo Juízo
ao quo
se mostrou escorreita, motivo pelo qual
nego provimento ao apelo, neste particular.

2.3. DO PEDIDO DE EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Em suas razões recursais, a apelante requereu, caso mantida
a condenação, a exclusão/redução da pena de multa ante as parcas condições financeiras da apelante.

Da análise da sentença penal condenatória proferida, verifico que o Juízo Primevo condenou a acusada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, este fixado no valor unitário mínimo de 1/30 (um e trinta avos) sobre o salário-mínimo vigente à época da infração diante da ausência de elementos acerca de sua capacidade financeira.

Não há como acolher a insurgência defensiva. Explico.

Primeiramente, não é juridicamente possível se efetuar a
exclusão
da pena de multa imposta, sob pena de violação dos Princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade, eis que ela decorre diretamente do preceito secundário da normal penal incriminadora, que cominou, de forma cumulativa, pena privativa de liberdade e pena de multa.

Concernente ao pleito de
redução
, constato que a pena de multa foi dosada proporcionalmente à pena privativa de liberdade imposta, de modo que, após a dosimetria da reprimenda penal consoante às regras do sistema trifásico, ambas foram fixadas no mínimo legal previsto para o delito segundo a Lei nº. 11.343/2006.

Ademais, depreendo que o julgador já sopesou as condições financeiras da denunciada para fixar o valor do dia-multa, fixado no patamar mínimo determinado pelo art.49, §1º, do CP,
um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nesse contexto, esclareço que é
assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a situação econômica do réu não influencia na fixação da
quantidade
de dias-multa, que deve resguardar a proporcionalidade com à pena privativa de liberdade imposta cumulativamente, e sim apenas na definição do
valor unitário
de cada dia-multa, parâmetros observados pelo magistrado sentenciante conforme demonstrado.

Nessa senda, colecionam-se julgados:

“(...) A pena de multa foi imposta de forma fundamentada levando em consideração a sua proporção com a pena privativa de liberdade, como exige a jurisprudência deste Superior Tribunal. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 1.668.560/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018.)

“(...) A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.335.772/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 27/2/2020.)

Dessarte, entendo que o pedido de exclusão/redução da pena de multa imposta não encontra abrigo no ordenamento jurídico e na jurisprudência penalista.

Assim, nego provimento ao recurso, neste particular.

3 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto pela acusada
BIANCA CAROLINA MACEDO DE ALMEIDA
e,
nessa extensão
,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença penal condenatória proferida.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 31/08/2023